Tribunal: TJSP
Processo: 2009037-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Processual. Seguro DPVAT. Relação jurídica entre vítima do acidente e seguradora que não é de consumo, ante a obrigatoriedade da adesão do proprietário do veículo ao seguro. Descabimento por isso da inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/90. Inversão que além disso não se justificaria, no tocante ao exame das lesões pessoais sofridas pela vítima, por inexistir em tal

Ementa:
Processual. Seguro DPVAT. Relação jurídica entre vítima do acidente e seguradora que não é de consumo, ante a obrigatoriedade da adesão do proprietário do veículo ao seguro. Descabimento por isso da inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/90. Inversão que além disso não se justificaria, no tocante ao exame das lesões pessoais sofridas pela vítima, por inexistir em tal caso qualquer hipossuficiência técnica, ou ainda domínio de técnica de produção pela seguradora que a coloque em situação de desproporcional vantagem probatória. Inversão que, por fim, ainda se fosse deliberada não determinaria a inversão paralela do encargo de custeio da prova, regido pelo art. 95 do CPC. Custos que devem ser arcados pela parte que requereu a prova ou rateada, em caso de determinação judicial ex officio. Autora beneficiária da gratuidade processual. Perícia que deve ser realizada junto ao IMESC. Decisão de Primeiro Grau invertendo o ônus da prova e determinando o pagamento da perícia pela seguradora que se reforma. Agravo de instrumento da ré provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000488914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009037-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é agravada
JULIANA DE OLIVEIRA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
dos votos, deram provimento ao agravo. Declarará voto o 2o Juiz. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante – Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
Agravada Juliana de Oliveira Rocha
Agravo Instrumento no 2009037-22.2020.8.26.0000 2a Vara Cível de Limeira
Voto no 16.495
Processual. Seguro DPVAT. Relação jurídica entre vítima
do acidente e seguradora que não é de consumo, ante a
obrigatoriedade da adesão do proprietário do veículo ao
seguro. Descabimento por isso da inversão do ônus da
prova com base no art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/90. Inversão
que além disso não se justificaria, no tocante ao exame das
lesões pessoais sofridas pela vítima, por inexistir em tal caso
qualquer hipossuficiência técnica, ou ainda domínio de
técnica de produção pela seguradora que a coloque em
situação de desproporcional vantagem probatória. Inversão
que, por fim, ainda se fosse deliberada não determinaria a
inversão paralela do encargo de custeio da prova, regido
pelo art. 95 do CPC. Custos que devem ser arcados pela
parte que requereu a prova ou rateada, em caso de
determinação judicial ex officio. Autora beneficiária da
gratuidade processual. Perícia que deve ser realizada junto
ao IMESC. Decisão de Primeiro Grau invertendo o ônus da
prova e determinando o pagamento da perícia pela
seguradora que se reforma. Agravo de instrumento da ré
provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida na
fl. 165 deste instrumento (fl. 141 dos autos principais), que, no âmbito de demanda de
cobrança de diferença do seguro DPVAT, movida por vítima de acidente de trânsito,
determinou a realização de perícia médica em torno do grau de invalidez da autora,
impondo o respectivo custeio à ré, por conta de inversão do ônus da prova, aí também
deliberada.
Insurge-se a ré, alegando, em síntese, descabida a inversão do
ônus da prova, tendo em vista ser inaplicável o regramento consumerista às relações
decorrentes do seguro DPVAT, de caráter obrigatório. Afirma outrossim nem sequer se
poder falar em hipossuficiência técnica da parte do segurado no tocante ao objeto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perícia determinada. Por outro lado, assevera não se confundirem ônus probatório e
responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. Bate-se em conclusão pela
reforma, quanto a esses aspectos, da r. decisão agravada, com a declaração de
inaplicabilidade do CDC à relação entre as partes e imposição do ônus probatório à
autora.
Deferiu-se o processamento do recurso, concedendo-se
parcialmente o efeito suspensivo requerido para sobrestar a imputação à ré-agravante do
encargo exclusivo do custeio da perícia e dispensando-se outrossim a prestação de
informações por parte do MM. Juízo a quo.
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e acompanhado do comprovante de recolhimento das custas de preparo,
deixando a autora de se manifestar em contrarrazões no prazo legal.
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
Com efeito. Antes de mais nada, e malgrado o respeitável
entendimento em contrário, não há como vislumbrar relação de consumo entre o
segurado e a seguradora integrante do consórcio DPVAT, já que não se trata de um
seguro oferecido ao mercado em geral como produto de consumo, mas obrigatório,
decorrente da imposição legal, o que afasta a equiparação a ato de fornecimento, para os
fins do art. 3o da Lei no 8.078/90.
A respeito, oportuno fazer remissão a precedentes deste E.
Tribunal de Justiça:
“No entanto, é de ressaltar a inexistência de relação de
consumo entre a agravante e o agravado, haja vista que não houve a oferta
de um serviço mediante remuneração, ou a compra de um produto, nos
termos da Lei Consumerista (CDC, art. 3o, §2o), mas tão somente a
obrigação legal de indenizar a vítima ou seus beneficiários, em razão da
ocorrência de acidente de trânsito. (...) Note-se que não há contrato
entabulado entre a vítima (ou o beneficiário) e a seguradora. A obrigação
desta decorre de previsão legal, prescinde de qualquer ajuste prévio entre
as partes.” (Agravo de Instrumento no 0246513-62.2011.8.26.0000, 34a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gomes Varjão, j. 5/12/2011). No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmo sentido: Agravo de Instrumento no 2091734-13.2014.8.26.0000, 28a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca, j. 29/7/2014;
Agravo de Instrumento no 2089685-96.2014.8.26.0000, 27a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Claudio Hamilton, j. 22/7/2014.
E, ainda, a recentes precedentes do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA
DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE
AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A
OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO
FORNECEDOR
E/OU
DO
PRODUTO
PELO
SEGURADO.
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de
seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do
Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT).
1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei,
na qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer
ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT
nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro;
hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de
inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou
fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na
espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor
dispostas na Lei n. 8.078/90.
2. Recurso especial desprovido.” (Recurso Especial no
1.635.398/PR, 3a T., Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17/10/2017). No
mesmo sentido: Recurso Especial no 1.091.756/MG, 2a S., Rel. p/ acórdão
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13/12/2017.
Ainda que assim não fosse e se admitisse o caráter
consumerista do vínculo entre as partes, não se justificaria, da mesma forma, a inversão
do ônus probatório.
Pondere-se que esse instituto, previsto no art. 6o, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, não é de aplicação automática e indiscriminada a
todo e qualquer litígio de consumo. E, no caso, não se justificava efetivamente sua
incidência, em especial por não se vislumbrar hipossuficiência da parte da autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
onerada natural quanto à prova do fato constitutivo de seu direito por força do art. 373,
I, do CPC.
De fato, no tocante ao litígio em curso, a demonstração da
alegada invalidez permanente está totalmente ao alcance da autora, já que diz respeito à
sua esfera pessoal (lesões físicas), constatáveis e avaliáveis quanto à extensão por meio
da perícia determinada. Não possui outrossim a agravante, por evidente, maiores
conhecimentos a esse respeito, já que o fato está fora da esfera técnica de domínio do
processo de produção de determinado produto ou prestação de determinado serviço,
aspectos que em condições normais justificam a cogitação de hipossuficiência
probatória do consumidor frente ao fornecedor.
E não caracteriza hipossuficiência, para efeito de inversão do
ônus probatório, a falta de condições econômicas da parte em relação ao custeio da
prova, suprível de resto por instrumentos como a assistência judiciária gratuita.
Vale a remissão à lição de insuspeita doutrina:
“Mas a hipossuficiência, para fins da possibilidade de inversão
do ônus da prova, tem sentido de desconhecimento técnico e informativo do
produto e do serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou
intrínseco, dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter
gerado o acidente de consumo e o dano, das características do vício, etc.
Por isso, o reconhecimento da hipossuficiência do consumidor para fins de
inversão do ônus da prova não pode ser visto como forma de proteção do
mais 'pobre'.” (Rizatto Nunes, Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor, p. 152, São Paulo, Saraiva, 4a edição, 2009).
Fica, portanto, desde logo reformada nessa parte a r. decisão
agravada.
De qualquer forma, e por derradeiro, da atribuição se o caso à
seguradora do ônus probatório não decorreria, por associação automática, a imputação
também a ela do encargo de custeio da prova determinada.
O ônus de custear a prova, cuja aplicação principal diz com a
prova pericial, normalmente dispendiosa, vem regido em termos gerais no art. 82 e
especialmente no art. 95 do CPC, que se preocupa em definir qual das partes deverá, em
cada caso, adiantar o pagamento dos honorários periciais e dos custos naturais da
própria perícia (como regra, o autor), sem qualquer preocupação com quem tenha, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso concreto, o ônus da prova, e não necessariamente coincidindo com os critérios
desse (até porque a norma do art. 373 do mesmo CPC não impede que a parte liberada
do ônus possa produzir prova sobre determinado fato), justamente para incutir no
magistrado certeza contrária à versão do adversário; ter o ônus da prova significa ter,
em tese, maior interesse em sua produção.
Assim, se a perícia foi determinada de ofício, pedida por ambas
as partes ou requerida apenas pela autora da demanda, será dessa o ônus de num
primeiro momento pagá-la (abstraída a posterior aplicação de regras atinentes à
sucumbência), sem embargo de no contexto a ser abordado pela prova técnica estarem
inseridos eventuais fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito dela,
autora, cujo ônus probatório normalmente será da ré. Do mesmo modo, se pedida
exclusivamente pela demandada, será a perícia por ela custeada, mas pode ocorrer de
dizer respeito, no todo ou em parte, a fatos constitutivos do direito da autora.
Dessa forma, como a produção da prova pericial foi requerida
pela autora-agravada não caberá à ré-agravante o custeio dos honorários estimados.
Sendo a autora beneficiária da gratuidade processual, conforme decisão reproduzida na
fl. 91 deste instrumento, a perícia deverá ser realizada junto ao IMESC.
Também nessa parte resta, enfim, reformada a r. decisão.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO (Voto no 16.301)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2009037-22.2020.8.26.0000
Comarca de Limeira- 2a Vara Cível
Respeitado o entendimento da douta maioria, ousei
divergir pelas razões que adiante seguem.
O recurso está voltado contra decisão proferida nos
autos de ação de cobrança de seguro DPVAT nos seguintes termos: “Fls. 139
- Ciência a parte requerida. Partes legítimas e bem representadas. Não ocorre nenhuma hipótese de
extinção do processo, artigo 354 do CPC, ou de julgamento antecipado da lide (artigo 355 do mesmo
Códex), visto que há necessidade de produção de prova pericial para verificação do alegado na inicial.
Não se vislumbra nesta fase a necessidade de produção de prova oral. No presente caso, deve ser
aplicado o Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora é equiparada a consumidor, razão
pela qual inverto o ônus da prova nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do referido Código para
determinar que a(s) ré(s) paguem as despesas da perícia a ser realizada. Defiro a prova pericial
requerida, nomeando o Dr. Luciano Ribeiro A. Abdanur, como perito judicial, devendo o mesmo ser
intimado da presente nomeação, ficando desde já fixados seus honorários definitivos em R$ 600,00
(seiscentos reais), que deverá ser recolhido pela(s) requerida(s) no prazo de 10 (dez) dez. Faculto as
partes à indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, em 05 (cinco) dias, com
observância de que, os assistentes técnicos apresentarão seus pareceres de acordo com o previsto na lei.
Intime-se”.
A agravante alega que não se aplicam as regras
consumeristas ao presente caso e que “o seguro DPVAT instituído e imposto por lei não
consubstancia uma relação consumerista (nem mesmo reflexamente). Em razão de suas características
pode-se afirmar que não há contrato nesse seguro, mas sim uma obrigação legal; um seguro imposto por
lei, de responsabilidade social, para cobrir os riscos da circulação dos veículos em geral. Tanto é assim
que a indenização é devida, nos limites legais (Lei no 6.194/74) mesmo que o acidente tenha sido
provocado por veículo desconhecido ou não identificado. Sua lei de regência especifica a extensão do
seguro e as hipóteses de cobertura às vítimas de acidente de trânsito, não havendo por parte das
seguradoras integrantes do consórcio do seguro DPVAT, responsáveis por lei, a procederem ao
pagamento, não havendo qualquer ingerência nas regras atinentes à indenização securitária, inexistindo
para esse propósito, a adoção de práticas comercias abusivas de oferta, de contratos de adesão, de
publicidade, de cobrança de dívidas” (fls. 5/6).
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor em caso
envolvendo a cobrança de diferenças decorrentes do seguro obrigatório
DPVAT, com consequente inversão do ônus da prova e determinação à ré
do pagamento das despesas com a perícia médica.
A prova pericial é necessária e relevante para apurar,
com segurança, o grau de invalidez e da eventual incapacidade da
agravada.
Como acertadamente concluiu o juízo de origem, são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notórias a hipossuficiência da autora e a relação de consumo entre as partes
litigantes, sobretudo porque a requerente foi vítima de acidente causado
por veículo automotor de via terrestre, cuja cobertura compete à
demandada, prestadora de serviços integrante do convênio referente ao
seguro obrigatório DPVAT.
Adequada, pois, para o caso a adoção do disposto no
artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (“São direitos
básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus
da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando
for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”), de tal sorte que se
extrai da aplicação do citado artigo que, reconhecida a relação de consumo,
inverte-se o ônus da prova e consequentemente o de custeá-la.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça já assentou
que “a inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas
de perícia tida por imprescindível ao julgamento da causa” (REsp no 383.276/RJ, Relator
Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 18.6.2002).
Em casos análogos, assim decidiu este Egrégio
Tribunal, inclusive esta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) -
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Presentes os
requisitos para inversão do ônus da prova previstos no art. 6o, inciso
VIII, da legislação consumerista, o que também é possível à luz do
disposto pelo art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil - Inversão
do ônus financeiro em prol da efetivação da proteção ao
hipossuficiente, e para garantir a melhor justiça aplicável ao caso -
Ônus que, uma vez não desincumbido, implica presunção de
veracidade dos fatos que a agravante deveria provar - Negado
provimento
(Agravo
de
Instrumento
no
2064572-38.2017.8.26.0000,
Relator
Desembargador Hugo Crepaldi, 27.4.2017)
Seguro obrigatório - DPVAT - Cobrança - Determinação de
realização de perícia médica pelo IMESC - Tendo sido apenas a ré,
não o autor, quem pediu a realização da prova pericial, ela deve
pagar as despesas a tanto relativas, nos termos do art. 95 do CPC -
Determinação de nomeação de perito pelo juízo de 1o Grau, cujos
honorários deverão ser recolhidos pela ré, para produzir a prova de
que necessita, ficando sem efeito a determinação de realização de
perícia
pelo
IMESC
-
Recurso
provido. (Agravo de
Instrumento
no
2195360-77.2016.8.26.0000,
Relatora
Desembargadora
Silvia
Rocha,
26.10.2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT.
COBRANÇA.
PROVA
PERICIAL.
DETERMINAÇÃO
PARA
PAGAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
PELA
REQUERIDA.
POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, VIII, DO CDC.
REALIZAÇÃO DA PERÍCIA POR ENTIDADE PÚBLICA DO
ESTADO.
DESCABIMENTO.
HONORÁRIOS
PERICIAIS.
ARBITRAMENTO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO
(Agravo
de
Instrumento
no
2074930-67.2014.8.26.0000,
Relator
Desembargador Ferraz Felisardo, 28.5.2014)
É possível concluir, portanto, que é de responsabilidade
da ré agravante o pagamento dos honorários periciais.
Por conta disso, é caso de se rejeitar a pretensão
recursal, incumbindo à companhia seguradora arcar com o adiantamento
dos honorários periciais conforme constou da decisão recorrida.
Por tais considerações é que, novamente com o devido
respeito, apresento voto divergente para negar provimento ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FABIO GUIDI TABOSA PESSOA
112F8194
7
9
Declarações
de Votos
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
CCBDED5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2009037-22.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.